Tribunal: STF
Processo: Rcl 48567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. ABASTECIMENTO. REGIME DE PRECATÓRIO. TEMA 253. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387 E 437: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.7.2021 por Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa contra decisões proferidas pela Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP no Processo n. 1505258-06.2020.8.26.0554 e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2221592-87.2020.8.26.0000. Pelas quais decisões reclamadas teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437 e desrespeitado o Tema 253 da repercussão geral:
    “CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do débito, cuja valor importa em R$ 114.819,10, valor este a ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. 
    Citado(a) o(a) executado(a) e infrutífera a penhora, manifeste-se o exequente” (fl. 6, e-doc. 8).
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Tarifa de água/esgoto de 2015 e 2016 Município de Santo André Extinção da execução Não cabimento, pois: a) não há demonstração de perdão da dívida Lei Municipal 10.269/2019, art. 6º, Parágrafo único, que apenas autorizou o perdão, porém tal faculdade não foi exercida pelo credor exequente; b) ausente a prescrição da pretensão executiva, já que o feito foi proposta antes do prazo de 10 anos Precedentes do STJ; c) CDA reúne todos os requisitos legais, inclusive, os valores e natureza do crédito; d) a executada CRAISA, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, por lei, tem finalidade lucrativa e patrimônio próprio (Lei 6.639/90, art. 1º), de modo que está sujeita ao regime privado, não podendo fazer jus a prerrogativas de Fazenda Pública, como, por exemplo, impenhorabilidade de bens Honorários advocatícios Não cabimento, pois ausente extinção, ainda que parcial, da execução - RECURSO IMPROVIDO” (fl. 214, e-doc. 9).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, e recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos. 
    Contra a inadmissão do recurso especial e do recurso extraordinário foram interpostos agravos, que aguardam julgamento. 
    2. A reclamante sustenta que “opôs exceção de pré-executividade, requerendo, dentre outros pedidos, fosse reconhecida que a execução deve observar o rito dos precatórios, sendo aplicável à espécie o disposto no artigo 910 do Código de Processo Civil” (sic, fl. 6).
    Aponta que “as atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município” (fl. 14). 
    Salienta ser “a única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais), ou seja, do abastecimento alimentar do Município de Santo André, utilizando-se dos recursos repassados pela Prefeitura para subsidiar as referidas atividades, conforme disposto no artigo 20 da Lei que autorizou a criação dessa empresa pública” (fl. 14).
    Alega “não distribui(r) lucros aos acionistas, nem tão pouco tem finalidade de auferir lucro ao Estado“ (fl. 17). 
    Assinala que a “não suspensão do processo em epigrafe poderá ensejar a penhora de valores representando pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, uma vez que se encontrará com suas contas bancárias ‘zeradas’ em face da constrição online (BACENJUD) autorizada pelo Juízo referido” (fl. 23).
    Requer medida liminar, “para suspender imediatamente o andamento do processo nº 1505258-06.2020.8.26.0554, notadamente atos executórios, até o julgamento final da presente Reclamação ” (fl. 25).
    Pede sejam cassadas “a decisão proferida nos autos do processo nº 1505258-06.2020.8.26.0554, e [a decisão proferida no] Agravo de Instrumento nº 2221592-87.2020.8.26.0000, manifestamente divergente[s] dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (fl. 25).
    3. Em 23.7.2021, a Ministra Rosa Weber assentou que este processo não se amoldaria à previsão do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal e determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos à minha relatoria (doc. 12), vindo-me os autos conclusos em 2.8.2021.
    4. Em 2.8.2021, a reclamante opôs embargos de declaração. Apontou omissão no exame do alegado risco de penhora das contas da Companhia (doc. 14).
    5. Em 3.8.2021, deferi a medida liminar requerida, julguei prejudicados os embargos de declaração opostos e determinei providências processuais (e-doc. 15). 
    6. Em 6.8.2021, a autoridade reclamada apresentou informações nos seguintes termos:
    “(...) a reclamante parece atuar de modo “bifronte”: (i) ora na como executora de políticas integradas de abastecimento alimentar para o Município e (ii) ora como mera exploradora de atividade econômica, devendo, neste caso, submeter-se ao mesmo regime aplicável ao setor privado, conforme determina expressamente o art. 173, § 2º, da Constituição Federal: as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 
    No mais, ressalto que a decisão proferida observou o posicionamento dos julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendendo-se que a reclamada não goza das prerrogativas da Fazenda Pública, sendo a ela inaplicável o disposto no artigo 910 do CPC” (e-doc. 24).
    7. Em 17.8.2021, o beneficiário apresentou defesa, sustentando que a reclamante, por ser pessoa jurídica que atuaria também na atividade de exploração econômica, não teria prerrogativa de Fazenda pública, pelo que não seria aplicado o regime de precatório (e-doc. 25).
    8. Em 27.8.2021, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA PÚBLICA. TEMA 253/STF. TESE DE MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO SE PRESTA A PARADIGMA SE NÃO ESGOTADA A INSTÂNCIA ANTERIOR. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ADPFS 275, 387 E 437. PAGAMENTO DE DÉBITOS POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, EM TAL EXTENSÃO, PELA PROCEDÊNCIA ” (e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    9. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    10. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a penhora sem a observância do regime de precatórios, a Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP e o Tribunal de Justiça de São Paulo, no agravo de instrumento, teriam descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437 e o Tema 253 da repercussão geral.
    11.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.628-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253, este Supremo Tribunal decidiu:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. Têm repercussão geral os temas constitucionais atinentes ao princípio da continuidade dos serviços públicos e à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta que prestam tais serviços” (DJe 26.3.2010).
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020)”.
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).
    12. Em 23.8.2021, no julgamento da Reclamação n. 47.134-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma decidiu pela aplicabilidade à reclamante da sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e do regime de precatório:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 27.8.2021).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 46.831, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021, e Rcl n. 46.878, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.6.2021. 
    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437, pois afastou a sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública e a inaplicabilidade à reclamante do regime de precatório. 
    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões proferidas pela Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP no Processo n. 1505258-06.2020.8.26.0554 e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2221592-87.2020.8.26.0000 e determinar outras sejam proferidas como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora